Tribunal: TJMT
Processo: 1004231-24.2024.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004231-24.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAULA JULIANA FELIPE GUERREIRO MORATO - CPF: 841.801.291-91 (RECORRENTE), HINGRID REIS GUIMARAES - CPF: 053.812.321-44 (ADVOGADO), TAILA FERNANDA GAMA VIEIRA - CPF: 043.534.941-47 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 030.351.781-60 (RECORRIDO), MATHEUS COSTA DE CARVALHO - CPF: 062.223.971-66 (RECORRIDO), HUDSON MACIEL DE OLIVEIRA - CPF: 454.257.078-94 (RECORRIDO), ARIEL DE PAULA MUNHOZ RODRIGUES - CPF: 059.279.291-92 (ASSISTENTE), ADRIANA KARINA LIRA DA SILVA - CPF: 693.457.911-91 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004231-24.2024.8.11.0004.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrente(s):
PAULA JULIANA FELIPE GUERREIRO MORATO.

Recorrida(s):
PRISCILLA PEREIRA DE SOUZA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
16 A 18/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS PROFERIDAS NO AMBIENTE DE TRABALHO DA RECLAMANTE. COMPROVAÇÃO POR VÍDEO E PROVA TESTEMUNHAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença da juíza leiga e julgou improcedentes o pedido de indenização por danos morais e o pedido contraposto. A autora alega ter sido publicamente acusada de furto e ofendida em seu local de trabalho, o que lhe causou constrangimento, abalo emocional e risco à sua permanência no emprego. Requereu a reforma da sentença e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil por dano moral, incluindo a comprovação do ato ilícito e o prejuízo extrapatrimonial sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral restou configurado com base em gravação captada por câmeras de segurança do local de trabalho da autora e prova testemunhal, que comprovou as ofensas proferidas pela reclamada no ambiente de trabalho da autora, expondo-a a situação vexatória perante colegas e clientes.

A conduta da reclamada ocasionou prejuízos à honra e reputação da reclamante, que inclusive se sentiu constrangida, caracterizando o dano moral
in re ipsa
.

Quantum
indenizatório fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como à condição econômica da reclamada, conforme informações constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O dano moral decorrente de ofensas proferidas em ambiente de trabalho caracteriza-se como dano
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e as condições econômicas das partes, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I e II; CC, art. 406, § 1º, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, RI 0302502-11.2016.8.24.0040, Rel. Luis Francisco Delpizzo Miranda, j. 24.09.2020; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

A parte autora pretende a reforma da decisão monocrática proferida sob o ID 286983951, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedentes
tanto o pedido inicial quanto o contraposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte recorrente limita seu inconformismo exclusivamente em face de Priscilla Pereira de Souza, sustentando que o depoimento da única testemunha compromissada confirmou expressamente que a recorrida adotou atitude intimidatória em seu local de trabalho, proferindo ofensas que atingiram sua honra e imagem pública.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs 286983961 e 286983962.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora trabalhou por determinado período como diarista na residência dos réus Priscilla Pereira de Souza e Matheus Costa de Carvalho, sendo que, em 29/02/2024, foi acusada por ambos e por Hudson Maciel de Oliveira de ter subtraído a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Afirma que, na ocasião, foi mantida trancada na residência, contra sua vontade, além de ter sido ameaçada. Sustenta que, diante da gravidade dos fatos, comunicou o ocorrido às autoridades competentes, tendo sido registrado o Boletim de Ocorrência n.º 2024.62469. Aduz, ainda, que os efeitos do episódio foram tão traumáticos que precisou iniciar acompanhamento psicológico nos dias subsequentes.

Relata que, em 05/03/2024, os reclamados Priscilla e Matheus compareceram ao seu local de trabalho – uma loja situada no Shopping Center da cidade – e, publicamente, reiteraram as acusações de furto, expondo-a a situação de humilhação perante colegas e clientes, o que teria, inclusive, colocado em risco a manutenção de seu vínculo empregatício.

Diante dos fatos narrados, afirma que vem sofrendo intenso constrangimento, dor e abalo emocional, em razão dos danos causados à sua imagem e honra, pleiteando, por conseguinte, a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Os demandados, em suas contestações, negaram a prática dos atos que lhes foram imputados. A ré Priscilla alegou, ainda, que a própria autora foi quem a expôs a constrangimentos, ao chamá-la de “caloteira” e promover cobranças por intermédio de terceiros, expondo-a ao ridículo. Sustentou que se dirigiu ao local de trabalho da autora em razão desses acontecimentos, e que a conduta desta lhe causou abalo emocional e social, por possuir reputação ilibada, razão pela qual formulou pedido contraposto.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedentes
tanto o pedido inicial quanto o contraposto, fundamentando que:

(...)
no caso dos autos, se, efetivamente, os requeridos perpetraram ato ilícito na forma asseverada pela autora na petição inicial, tornando-se indispensável para a caracterização destes delitos a existência do dolo e se realmente houve dano, subentendido como o constrangimento, a exposição vexatória e se foi presenciada por terceiros, ampliando a ofensa.

Partindo da regra da distribuição probatória estipulada pelo Código de Processo Civil, tenho que
incumbia à parte autora trazer à colação a respectiva prova acerca dos fatos, na forma do artigo 373, inciso I, do referido diploma.

No entanto, analisando o conjunto probatório,
observo que nenhuma prova foi produzida nesse sentido, seja por meio dos documentos juntados pela parte autora ou pelos depoimentos prestados em audiência de instrução
.

Portanto, não há os elementos necessários para configuração da responsabilidade civil para acolher o pedido de indenização por danos morais.

Quanto ao pedido contraposto, este também não merece acolhimento
. Com efeito, o ajuizamento de ação judicial buscando reparação por danos morais, por si só, constitui exercício regular do direito de ação.

Além disso, a parte requerida não juntou prova suficiente a comprovar o suposto dano moral
.
(...) (grifei)

Em suas razões recursais, a recorrente limita seu inconformismo exclusivamente em face de Priscilla Pereira de Souza, alegando a ocorrência de danos morais em razão de condutas que, a seu ver, foram vexatórias.

Pois bem, a partir da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a parte recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora,
ônus que lhe incumbia
, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Isso porque, embora as alegações da autora quanto a fatos ocorridos na residência da ré não tenham sido comprovadas, as imagens da câmera de segurança do seu local de trabalho (ID 286983879) demonstram que
a demandada foi até o estabelecimento, durante o horário comercial, quando a autora se encontrava em serviço, apresentando-se visivelmente alterada e apontando diversas vezes em sua direção
.

Ademais, a testemunha Adriana Karina Lira da Silva corroborou, em parte, os fatos narrados na petição inicial,
especialmente os ocorridos no ambiente profissional da autora
(ID 286983949). Informou que estava ao lado da autora no momento dos acontecimentos, conforme registrado nas imagens, embora não se recorde de todos os detalhes.

Declarou que, à época, ambas trabalhavam no cadastramento e armazenamento de mercadorias e tinha conhecimento prévio de um conflito entre as partes, pois precisou cobrir o turno da autora no dia em que esta relatou ter sido acusada de furto, razão pela qual faltou ao trabalho.

Relatou que Priscilla se dirigiu diretamente à autora,
com tom de indignação e ameaça, apontando o dedo e utilizando expressões como “você me deve” e “roubo”
. Ao sair da loja,
ouviu-a dizer “você é ladra”, “você vai me pagar”, ou algo de sentido semelhante, sem recordar as palavras exatas
.

Disse que, após o episódio,
a autora demonstrou incredulidade, chorando em seguida, sem ter respondido às ofensas
. Acrescentou que, posteriormente, Priscilla telefonou para a loja, pediu desculpas, mas afirmou que, se fosse ela, não continuaria trabalhando com uma “ladra”.

Logo, tais fatos indubitavelmente repercutiram na esfera íntima da parte autora, ocasionando-lhe prejuízo merecedor de reparação nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral suportado pela reclamante em razão da ofensa perpetrada pela reclamada. A propósito:

RECURSO INOMINADO - DANOS MORAIS - OFENSA À HONRA E AMEAÇAS - PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - INCONFORMISMO DA RÉ - DESCABIMENTO -
OFENSA À HONRA OBJETIVA (DIFAMAÇÃO) E SUBJETIVA (INJÚRIA), BEM COMO AMEAÇAS PLENAMENTE CARACTERIZADAS POR FARTA PROVA TESTEMUNHAL
-
FATO OCORRIDO NO AMBIENTE DE TRABALHO DA AUTORA
(SALÃO DE BELEZA)
E NA PRESENÇA DE CLIENTES
, POPULARES E POLICIAIS MILITARES -
DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADOS
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) MANTIDO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS - RECURSO DESPROVIDO. "Comprovando-se nos autos o ato ilícito praticado pelo réu, que
difamou o autor em seu local de trabalho perante colegas e clientes, deve ser mantida a condenação ao pagamento de compensação por danos morais
." (TJMG, AC nº 10069130009124001, Rel. Veiga de Oliveira, j. em 13.09.2016)
(TJ-SC - RI: 03025021120168240040 Laguna 0302502-11.2016.8.24.0040, Relator: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento: 24/09/2020, Primeira Turma Recursal)

(grifei)

Registre-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Ressalte-se, ainda, que a fixação da indenização leva em consideração
o holerite apresentado pela reclamada (ID 286983900), no qual consta que sua renda mensal líquida é de R$ 1.841,18 (mil oitocentos e quarenta e um reais e dezoito centavos)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para condenar
a recorrida Priscilla Pereira de Souza
ao pagamento da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais
)
a título de
danos morais
,
corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso Cível Inominado n.º
1004231-24.2024.8.11.0004

Recorrente:
Paula Juliana Felipe Guerreiro Morato.

Recorridos:
Priscilla Pereira de Souza e Matheus Costa de Carvalho.

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Paula Juliana Felipe Guerreiro Morato contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente ação de indenização por danos morais, ajuizada pela recorrente em face de Priscilla Pereira de Souza e Matheus Costa de Carvalho.

O Eminente Relator deu provimento ao recurso interposto pela autora, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenando dos requeridos, ora recorridos, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Com a devida vênia, acompanho o voto do Eminente Relator no que tange à procedência parcial dos pedidos, porém,
DIVIRJO
com relação ao valor indenizatório.

De fato, como constou do judicioso voto,
“Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. ‘Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz’ (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011)”
.

Logo, quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Assim, considerando a gravidade da situação narrada nos autos, conclui-se que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra mais condizente com os danos causados à autora.

Diante disso, acompanho o voto do eminente relator no que se refere à reforma da sentença e procedência parcial dos pedidos iniciais, apenas
DIVERGINDO,
com a devida vênia, no que concerne ao
quantum
indenizatório, por considerar que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequado ao caso concreto.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025